Tribunal: TJSP
Processo: 1031629-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Responsabilidade civil – Aquisição de motocicleta de quem não era seu proprietário e sem transferência da propriedade – Roubo da motocicleta e posterior apreensão por falta de documento atinente à propriedade – Inexistência de causa para isentar o autor do pagamento dos custos pelo recolhimento da moto a pátio – Recurso não provido, com anulação, de ofício, de determinação contida na

Ementa:
- Responsabilidade civil – Aquisição de motocicleta de quem não era seu proprietário e sem transferência da propriedade – Roubo da motocicleta e posterior apreensão por falta de documento atinente à propriedade – Inexistência de causa para isentar o autor do pagamento dos custos pelo recolhimento da moto a pátio – Recurso não provido, com anulação, de ofício, de determinação contida na sentença para que da ré seja exigido, em fase de cumprimento da sentença, o valor dos gastos que o autor tiver, por não haver pedido nem condenação em tal sentido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031629-60.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RICARDO RODRIGUES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada
ELIANE RABELO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e, de ofício, anularam parcialmente a sentença, V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031629-60.2019.8.26.0114 -Voto no 30592
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1031629-60.2019.8.26.0114
4a Vara Cível de Campinas
Apelante: Ricardo Rodrigues da Silva
Apelada: Eliane Rabelo
Juiz de 1a Instância: Fabio Varlese Hillal
Voto no 30592.
- Responsabilidade civil Aquisição de motocicleta de quem
não era seu proprietário e sem transferência da propriedade
Roubo da motocicleta e posterior apreensão por falta de
documento atinente à propriedade Inexistência de causa
para isentar o autor do pagamento dos custos pelo
recolhimento da moto a pátio Recurso não provido, com
anulação, de ofício, de determinação contida na sentença
para que da ré seja exigido, em fase de cumprimento da
sentença, o valor dos gastos que o autor tiver, por não haver
pedido nem condenação em tal sentido.
Insurge-se o autor, em ação “de obrigação de fazer cc
restituição de bem com pedido de tutela provisório de urgência”, contra r. sentença de
fls. 28/29 que julgou o pedido parcialmente procedente, para “determinar que
seja oficiado ao Detran, a fim de transferir para o autor o registro da propriedade do
motociclo em questão, desde que o autor pague as despesas e tributos necessários para o
ato”. Foi ainda concedida tutela de urgência na sentença, para que seja
oficiado ao Detran, a fim de que ele transfira imediatamente o veículo ao
autor, para ele poder retirar o veículo do pátio, desde que ele recolha os
custos a tanto relativos, com a ressalva de que “Poderá o autor exigir da ré, em
sede de cumprimento desta sentença, o ressarcimento por débitos incidentes sobre o
veículo gerados antes de 23.01.19, data da compra, e que forem pagos pelo autor para
regularização da propriedade da moto. Condeno a ré a arcar com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 20% do valor da causa, atualizado
do ajuizamento.” (fl.29)
O apelante sustenta que deve ser isentado (fls.
35/40) do pagamento relativo ao custo da estadia da motocicleta no pátio
onde está apreendida, porque não deu causa à apreensão, que ocorreu
“devido ter sido objeto de furto, antes mesmo de regularizar a transferência da propriedade
de forma que não pode ser responsabilizado pelo pagamento da estadia” (fl.40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031629-60.2019.8.26.0114 -Voto no 30592
3
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita.
Não houve resposta, porque a ré é revel.
É o relatório.
Na inicial, o autor relata ter adquirido de Alcides
Mariano Ramos a motocicleta XT 225, ano/modelo 1997, cor preta, placa
CHK-6481, em 23.01.2019, pelo preço de R$2.500,00 (fl. 10), mediante
parcelas pagas a Alcides (fls. 11/12), e que ficou ajustado entre eles que o
recibo de transferência seria entregue posteriormente.
Ocorre que a moto foi roubada, quando estava
sendo testada por funcionário de oficina mecânica para onde ela havia sido
levada, mas, logo após, em 25.01.19, ela foi localizada por policiais militares
(fls. 12/13). Entretanto, como o autor não tinha a documentação do veículo
nem podia comprovar que era o seu proprietário, a autoridade policial
determinou que a motocicleta fosse recolhida ao pátio I.R. Fuentes EPP, em
Cosmópolis (fl.13).
De fato, a motocicleta estava em nome de Eliane
Rabelo (fl.20) e, segundo o autor, ela não cooperou para retirar a
motocicleta do pátio, “dizendo que não vendeu a moto ao requerente e se fosse para
retirar a moto do pátio iria transferir para o nome do seu próprio filho” (fl.3).
A ré foi citada, mas não contestou, de modo que
os fatos alegados na inicial foram tidos como verdadeiros, apesar de o
“recibo” de compra e venda da moto ter sido firmado entre o autor e Alcides
(fl. 10), de não se saber que relação este mantinha com Eliane, a
proprietária da moto (fl. 20), e de haver comprovação do pagamento de
apenas algumas das parcelas referidas no “recibo” (fl. 11 e 12), a favor de
Alcides, não de Eliane.
Mais relevante é que, na inicial, não foi formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031629-60.2019.8.26.0114 -Voto no 30592
4
pedido em relação à ré, a não ser o de sua condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência, razão pela qual a inicial é evidentemente inepta,
mas não houve ordem de emenda e foi determinado que o Detran transfira o
veículo, sem que ele tivesse integrado o processo.
O autor não pediu que a ré fosse condenada a
pagar o custo da estadia do veículo no pátio e, portanto, não havia causa
para condená-la nem podia ser determinado que o autor dela exigisse, na
fase de cumprimento de sentença, ressarcimento a tanto atinente, já que
não houve nem podia haver condenação em tal sentido.
A motocicleta não foi apreendida em decorrência
da prática de roubo, mas por irregularidade na sua documentação e por não
haver prova de que o autor era o seu proprietário, já que ele fez negócio
com quem não era proprietário e sem providenciar a transferência do
veículo, de modo que não há causa para isentá-lo do pagamento do custo
de sua estadia.
Sem recurso da ré, que é revel, não se altera a
sentença, mas se anula, de ofício, a determinação para que dela possa ser
exigido “em sede de cumprimento desta sentença, o ressarcimento por débitos incidentes
sobre o veículo gerados antes de 23.01.19, data da compra, e que forem pagos pelo autor
para regularização da propriedade da moto”, porque não houve pedido condenatório
em tal sentido, razão pela qual a sentença é extra petita, e porque não se
pode exigir em execução o que não foi objeto do título executivo judicial.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo
e, de ofício, anulo parcialmente a sentença, nos termos antes estabelecidos.
SILVIA ROCHA
Relatora